Tribunal: TJDFT
Processo: 0710525-08.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TIQUETE. SINDICATO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO E MODIFICAÇÃO DO JULGADO. DESCABIMENTO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022, do CPC, a fim de perfectibilizar o provimento jurisdicional. Não se prestam para rediscutir a causa.

2. A contradição apontada no Acórdão caracteriza irresignação da parte contra o entendimento adotado. A modificação do julgado não é cabível em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.